Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-25.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002102-25.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ARTHUR CREVELARI - CPF: 020.350.101-28 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), ORLANDO CRIVELARI - CPF: 148.389.318-91 (APELADO), AURONICE MARTINELLI CRIVELARI (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEPÓSITO JUDICIAL PARA FINS DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR ACERCA DO VALOR DEPOSITADO – POSTERIOR PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALOR DEPOSITADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – IRREGULARIDADE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado na espécie que o exequente foi regularmente intimado para manifestar sobre o valor depositado pelo executado para fins de quitação do débito, bem assim que o credor requereu o levantamento do referido valor, não há falar em irregularidade processual ou decisão surpresa (art. 10 CPC), a ensejar a desconstituição da sentença de extinção do feito pela satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002102-25.2019.8.11.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ARTHUR CREVELARI, ORLANDO CRIVELARI, AURONICE MARTINELLI CRIVELARI

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002102-25.2019.8.11.0003 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta pelo Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Arthur Crevelari, Orlando Crivelari e de Auronice Martinelli Crivelari.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou extinto o processo
, nos termos do art. 924, II, do CPC, pela satisfação da obrigação.

Determinou a expedição de alvará do saldo depositado nos autos em favor da parte exequente.

APELO
: o apelante sustenta que houve violação ao art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa, porque não foi intimado para manifestar acerca do depósito realizado pela parte executada.

Aduz que somente após efetuar a contabilização do débito e o levantamento dos valores poderá dar quitação a dívida.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para desconstituir a sentença impugnada e prosseguimento do curso do processo até a quitação total do contrato com a realização da contabilização, bem como o levantamento correto.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 145029068.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se houve violação ao art. 10 do CPC, a fim de desconstituir a sentença impugnada que declarou adimplida a dívida e julgou extinto o feito, conforme artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Arthur Crevelari, devedor principal e dos garantidores, Orlando Crivelari e Auronice Martinelli Crivelari, em razão do inadimplemento da Cédula Rural Hipotecária n. 40/02222-6, firmada em 28 de julho de 2017, com o vencimento final avençado para o dia 28/07/2018, no valor de R$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).

A ação foi ajuizada em 13/03/2019, dado à causa o valor de R$73.965,98 (Setenta e três mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Verifica-se que depois de regularmente citada, a parte executada se manifesta nos autos e requer a juntada do comprovante de depósito judicial para fins de quitar o débito exequendo e extinguir a execução, acrescentando que:

“
[...]
traz aos a guia de depósito judicial e comprovante do efetivo pagamento no dia 25 de outubro de 2021 na quantia de R$77.664,28 (setenta e sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), sendo a quantia de R$73.965,98 (setenta e três mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos) referente ao pagamento integral da dívida, acrescido de 5% (cinco por cento) de honorários advocatícios na quantia de R$3.698,30 (três mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta centavos), com base no artigo 827, §1o, do CPC/15.

Neste diapasão, a obrigação foi devidamente cumprida e satisfeita, conforme artigo 924, inciso II, do CPC/15, com o adimplemento do referido valor, requer a total e irretratável quitação quanto ao objeto da presente, para nada mais a reclamar seja a que título for, assim que seja a mesma extinta”.
(Id. 145029051 - pág. 1).

Depósito judicial juntado no Id. 145029053 - pág. 1.

Em seguida foi proferido o seguinte despacho:

Tendo em vista o teor da petição e documentos de ID 68687911 - Pág. 1,
INTIME-SE
a parte exequente para se manifestar a respeito da quitação da dívida, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de concordância tácita e consequente extinção da execução. (Id.
145029056 - pág. 1).

Ato seguinte, o exequente, em petição de Id. 145029058 - pág. 1, requereu: “
visando apurar eventual liquidação de valores, pugna pela concessão do prazo de 10 (dez) dias, para sua contabilização e apuração do montante resmanescente ou sua quitação
”.

Na sequência, o exequente, em petição de Id.
145029060 - pág. 1
, vem aos autos para:

“BANCO DO BRASIL S.A. devidamente qualificada nos autos em epígrafe, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, por seus advogados,
requerer a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados
, na conta a seguir: requerer a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados, na conta a seguir:

Nome: BANCO DO BRASIL S A

CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91

Prefixo: 4935-2

Conta: 29.800.841-6”

Sobreveio a sentença nos seguintes termos:

Vistos etc.

O débito foi adimplido.

Dessa forma, considerando o pagamento da obrigação,
JULGO EXTINTO
o feito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará do saldo depositado nos autos em favor da parte exequente. (Id. 145029061).

A toda evidência, o exequente, aqui apelante, foi oportunizado manifestar-se sobre o valor depositado pelo executado apelado para fins de quitação do débito.

Logo, não há falar em nulidade por decisão surpresa.

Realça-se, como se vê de todo o trâmite processual acima transcrito, não restou demonstrada irregularidade processual ou sequer decisão surpresa (art. 10 CPC), a ensejar a desconstituição da sentença impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A.
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022